Tribunal: TJPA
Processo: 0819414-13.2025.8.14.0000
Classe: Sindicância
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0819414-13.2025.8.14.0000

SINDICANTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

SINDICADO: VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. POSSÍVEL CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA. MENSAGENS E ÁUDIOS EXTRAÍDOS DE APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. VOTO PELA INSTAURAÇÃO DE PAD.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli, titular da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA. E, diante da ausência de alcance do quórum mínimo necessário, o magistrado permanece no exercício de suas funções.

Sorteado para relatoria do feito, o Exmo. Sr. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima.

37ª Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de setembro de 2025. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves Moura, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Corregedora-Geral de Justiça do Pará

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Sindicância Administrativa Apuratória instaurada pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, à época, Corregedor-Geral de Justiça do TJPA, por meio da Portaria nº 150/2024-CGJ, publicada no DJe de 16/09/2024, para apurar os fatos relatados nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0001207-07.2024.2.00.0814 que consubstancia o objeto da presente sindicância, em razão de supostas irregularidades atribuídas ao magistrado Vinicius de Amorim Pedrassoli, então juiz titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém/PA.

1. DA INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA

A presente sindicância teve origem na Reclamação Disciplinar nº 0001207-07.2024.2.00.0814, instaurada com o intuito de apurar a suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal Brasileiro, envolvendo o Juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli, ora sindicado, e a então assessora da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Santarém, Crislane Aguiar Griebler, decorrente da investigação realizada nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal nº 0804308-23.2023.8.14.0051, distribuída à 1ª Vara Criminal de Santarém, sob a titularidade do magistrado Alexandre Rizzi.

2. DOS FATOS RELATADOS NOS AUTOS

Inicialmente, consta nos autos do processo nº 0804308-23.2023.8.14.0051 (Ação Cautelar Inominada Criminal) que no dia 10 de novembro de 2022, Henrique Braga Farias, ex-assessor do Juizado do Consumidor da Comarca de Santarém/PA, teria supostamente praticado crime contra a Administração, ao oferecer vantagem indevida para a senhora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca, via aplicativo de
WhatsApp
, para que praticasse ato de ofício, com a finalidade de beneficiar terceira pessoa em processo envolvendo crime doloso contra a vida, dando origem à Reclamação Disciplinar n° 0001172-81.2023.2.00.0814, com posterior instauração do PAD nº 0003106-74.2023.2.00.0814 em seu desfavor.

As investigações foram iniciadas através do Boletim de Ocorrência n. 00496/2022.100012-7, com instauração do inquérito policial sob o nº 0804909-29.2023.8.14.0051, em que a noticiante, Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do Juiz de Direito Gabriel Veloso, da 3ª Vara Criminal do Júri de Santarém, relatou à autoridade policial que havia sido procurada pessoalmente por Henrique Braga Farias, em 10/11/2022, quando este exercia o cargo de assessor do Juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli, no Juizado do Consumidor da Comarca de Santarém/PA, para lhe oferecer a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para que ela pudesse promover uma decisão de impronúncia do réu Dionar Nunes Cunha Júnior nos autos do processo 0002241-26.2020.8.14.0051 e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para retirar medidas cautelares aplicadas no referido processo criminal.

No curso das investigações, foi apontado que a conduta, em tese criminosa, também se estendia à servidora Crislane Aguiar Griebler, então Assessora na Vara de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA e esposa de Henrique Braga Farias, bem como ao Juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli, à época, titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém/PA e chefe de Henrique.

O Ministério Público do Estado do Pará, a partir do Relatório técnico de análise de dados do celular apreendido de Henrique, requereu a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça, tendo o representante do MP pontuado, em síntese:

[...] Trata-se da investigação do crime de corrupção passiva no qual Henrique Braga Farias, então assessor do Juiz de Direito Vinícius de Amorim Pedrassoli, ofereceu a Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do Juiz de Direito Gabriel Veloso, da vara do Júri de Santarém, R$200.00,00 (duzentos mil reais) para impronúncia de Dionar Nunes Cunha Júnior nos autos n° 0002241-26.2020.8.14.0051. E, posteriormente, ofereceu cinquenta mil para que Poliana fizesse minuta de retirada das cautelares. Até então, não se sabia da participação de terceiros. Contudo, o celular de Henrique foi apreendido após autorização de busca e apreensão. Nele foram encontradas conversas no WhatsApp das quais se conclui que o Juiz de Direito Vinícius Pedrassoli foi quem insistiu para que Henrique fizesse o que fez. Além do Juiz de Direito, a esposa de Henrique, Crislane Aguiar Griebler, assessora do Juiz de Direito Sidney Pomar Falcão, da Vara da Violência Doméstica de Santarém, também insistiu com Henrique para que fizessem a proposta para Poliana, além de ter tentado marcar encontro com a assessora da Vara do Júri de Santarém, valendo-se do vínculo de amizade que mantinham. Com efeito, Crislane arquitetou, juntamente com Henrique, toda a ação delitiva. Pelas conversas, observa-se que o casal estava endividado e usaria a quantia para pagamento de dívidas. O relatório sobre a extração de dados do celular de Henrique demonstrou haver mensagens de texto e de áudio que materializam a participação dos outros dois autores citados no crime de corrupção passiva (o Juiz de Direito Vinícius de Amorim Pedrassoli e a servidora comissionada do TJPA, a Sra Crislane Aguiar Griebler). Note-se que o objetivo do trio era obter a impronúncia do acusado Dionar Nunes Cunha Júnior nos autos n° 0002241-26.2020.8.14.0051, de competência da vara do Júri de Santarém, cujo objeto é a acusação de homicídio de Iran Parente, morto por encomenda de maneira bárbara no Município de Santarém. Causa espanto a participação do Juiz de Direito no caso. Também foi surpreendente ver que o casal cogitou enganar o coautor Juiz de Direito enganando-o quanto ao valor da propina da revogação das cautelares. Eles diriam que a propina seria de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas repassariam apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Poliana, caso ela tivesse aceito. Coincidentemente, no mesmo dia da busca e apreensão do celular de Henrique, o réu Dionar foi preso pela quebra das medidas cautelares, uma vez flagrado fora da residência durante o final de semana, pois segundo foi noticiado, estaria em competição de rali na cidade de Juruti. Percebeu-se, a cada passo que a investigação avançou, o verdadeiro desprezo pela dignidade da Justiça. Emerge com força os rumores de mercantilização da atividade judicante, tal como ficou subentendido na denúncia dos servidores do Juizado Especial de Santarém à Corregedoria do TJPA nos autos 0003103-27.2020.2.00.0814 (PJe-COR), atualmente arquivado. Seja como for, está claro que a investigação ainda precisa avançar para encontrar os demais participantes da empreitada. Dessa maneira, em virtude da prerrogativa de foro (art. 161, I, a, da Constituição do Estado do Pará), da necessidade de julgamento conjunto por conta da conexão pelo concurso de pessoas (art. 76, I, do CPP), bem como em razão do entendimento do STF na ADI 7447, que trata da necessidade autorização do TJ/PA para a investigação, a remessa ao Pleno do TJPA é necessária para que a Procuradoria-Geral de Justiça requeira a autorização para investigação do mencionado Juiz de Direito, bem como avance de modo a desvendar a participação de terceiros.

O Juiz de Direito Alexandre Rizzi, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, determinou a remessa dos autos de IPL ao TJPA, após declínio de competência. Consignou que, diante da complexidade do caso e da possibilidade de envolvimento do Juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli, os autos deviam ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e oficiado ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará e ao Conselho Nacional de Justiça, encaminhando cópia integral dos autos n° 0804909-29.2023.8.14.0051, com todos os anexos, dos autos na interceptação telefônica n° 0818540-74.2022.8.14.0051, e da cautelar de busca e apreensão nº 0803207-48.2023.8.14.0051, para fins de conhecimento e, se for o caso, providências.

Encaminhada cópia dos autos à Corregedoria Nacional, o Exmo. Sr. Ministro Corregedor Nacional do CNJ determinou, em 12/09/2024, a expedição de ofício a esta Corregedoria, solicitando informações sobre a abertura de procedimento disciplinar, no prazo de 15 dias, e em caso positivo, sobre o andamento com envio de cópia (ID 4893768), sendo prestadas as informações pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, então Corregedor-Geral de Justiça deste Tribunal, conforme ID 4895664.

Em 17/09/2024, retornaram os autos com decisão do Exmo. Sr. Ministro Corregedor Nacional do CNJ (Id. 4909709), determinando o arquivamento da reclamação disciplinar nº 0003717-10.2024.2.00.0000 em trâmite naquele órgão, sem prejuízo da continuidade do expediente instaurado para apuração dos fatos narrados.

3. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO SINDICANTE

Em 12/09/2024, foi expedida a Portaria n.º 150/2024-CGJ, publicada no Diário da Justiça de 16/09/2024, através da qual, o Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, à época Corregedor-Geral de Justiça do TJPA constituiu Comissão Sindicante, sob a sua Presidência, nomeando como membros os Juízes Auxiliares da CGJ Lúcio Barreto Guerreiro e Mônica Maciel Soares Fonseca.

Foi lavrada em 18/09/2024 a ata de instalação, conforme ID 4922144, dando início aos trabalhos de instrução da sindicância administrativa, deliberando pela: 1) Notificação do juiz sindicado, nos termos do art. 11 da Resolução CNJ n.º 135, dando-lhe ciência da instauração do procedimento, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a instauração da sindicância administrativa apuratória e indicar todas as provas que pretendesse produzir, com a juntada de documentos que entendesse necessários à elucidação dos fatos, e indicação de rol de testemunhas, se fosse o caso, com qualificação e endereços eletrônicos de cada uma, para que as intimações para a oitiva fossem realizadas eletronicamente, realizando-se a instrução, por videoconferência; 2) Designação da servidora Tatiane Saraiva da Paixão, analista Judiciário lotada na Corregedoria-Geral de Justiça, para secretariar os trabalhos da Comissão, a partir da expedição de portaria.

Notificado pela Comissão, o sindicado juntou instrumento de procuração dos seus advogados no ID 4950037 e apresentou manifestação no ID 4974959, pugnando pelo arquivamento da sindicância, sob a alegação de atipicidade disciplinar da conduta do magistrado sindicado, com reconsideração da decisão de instauração da sindicância, e, subsidiariamente, caso fosse outro o entendimento da Comissão, pugnou pela produção de prova testemunhal, indicando como testemunha/informante Bruna Ferrari Pedrassoli (esposa do sindicado).

Em 11/10/2024, entendendo se tratar de matéria fática que requer produção de provas, não sendo caso de arquivamento preliminar, a Comissão Sindicante designou a audiência de instrução para 29/10/2024, às 9hs, por meio da plataforma
Microsoft Teams
. Foi determinada a intimação do magistrado sindicado e de seus patronos, que deveriam disponibilizar previamente endereço eletrônico, inclusive da testemunha/informante da defesa, até 48 horas antes da data agendada para a audiência, para fins de compartilhamento do link de acesso ao
Teams
.

Além da testemunha/informante indicada pelo sindicado, foi deliberado pela Comissão Sindicante a oitiva das seguintes testemunhas: Alexandre Rizzi – Juiz da 1ª Vara Criminal de Santarém; Gabriel Veloso de Araújo – Juiz da 3ª Vara Criminal de Santarém; Henrique Braga – ex-assessor do juiz sindicado na Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém; Crislane Aguiar Griebler – ex-assessora da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém (esposa de Henrique); e Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém. Constou também da deliberação solicitação ao Exmo. Sr. Desembargador Pedro Sotero de cópia integral dos autos do processo nº 0803046-60.2024.8.14.0000.

Em 29/10/2024, foi realizada a audiência de instrução, conforme termo de ID 5110380, na qual foram ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa e pela Comissão Sindicante, exceto Henrique Braga (ex-assessor do juiz sindicado) e Crislane Aguiar (esposa de Henrique e ex-assessora da vara de violência doméstica contra a mulher de Santarém) que não participaram da audiência, tendo sido dispensadas suas oitivas pela Comissão, sem oposição da defesa.

Consta do termo de audiência as seguintes deliberações da Comissão Sindicante: solicitar à divisão disciplinar da CGJ cópia dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes faltosas (Henrique Braga e Crislane Aguiar) no PAD e sindicância instaurados em seu desfavor, bem como requisitar ao juiz Alexandre Rizzi, equipamento ou cópia da mídia com conversa gravada entre ele, o magistrado sindicado e a esposa deste, para ser submetida à perícia e após juntada do laudo pericial, ciência ao sindicado e a seu patrono, retornando conclusos para a designação de data para o interrogatório do sindicado.

Juntada cópia do depoimento de Henrique Braga no PAD instaurado em seu desfavor, através da Portaria nº 122/2023-CGJ (ID 5131344) e cópia do termo de interrogatório de Crislane Aguiar Griebler, em que usou o direito de permanecer em silêncio (ID 5131345).

Encaminhada à Polícia Científica, para perícia, a mídia disponibilizada pela testemunha Alexandre Rizzi, com prazo de 10 (dez) dias, para a conclusão do laudo, tendo sido recebida pela destinatária, em 14/11/2024 (ID 5181119). Quesitos apresentados pela defesa, no ID 5254526, recebidos pela Polícia Científica, em 04/12/2024 (ID 5262917).

Laudo pericial nº 2024.01001662-FON, com resultado da Perícia de transcrição fonográfica, juntado no ID 5271026.

Laudo pericial nº 2024.01.001770-FON, no ID 5360680, com a conclusão de não haver evidências de que o conteúdo do material sofreu manipulação ou edição.

Determinado pelo Presidente da Comissão a ciência do sindicado e de seu patrono do resultado da perícia e designado o interrogatório do sindicado para o dia 17/01/2025, às 9hs (ID 5368130).

Petição da defesa, no ID 5392813, solicitando acesso à mídia periciada, sendo deferido pelo Corregedor-Geral, com juntada aos autos da mídia, considerando já ter sido periciada, com ciência prévia da defesa, que, inclusive, apresentou quesitos. Foi determinada também a juntada aos autos do ofício do Juiz Alexandre Rizzi enviando a mídia.

Ata da audiência do interrogatório do sindicado, realizada na data marcada, 17/01/2025, às 9 horas, com intimação da defesa para apresentar alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 5400507).

Juntada das mídias das oitivas colhidas na audiência do dia 29/10/2024 (ID 5403119), sendo transcritas na íntegra, conforme documento de ID 5265467.

A defesa apresentou alegações finais (ID 5433247), em 24/01/2025, pugnando pela declaração de nulidade dos elementos informativos obtidos em investigações realizadas com autoridade com prerrogativa de foro por atos relacionados ao exercício da função e arquivamento da sindicância, sem sugestão de abertura de PAD, ante a ausência de comprovada justa causa para o prosseguimento do procedimento.

Em relatório final (ID 5443897), a Comissão Sindicante manifestou-se pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do magistrado Vinicius de Amorim Pedrassoli, por entender que há indícios de autoria no material apreendido periciado e materialidade de ato ilícito, configurando suposta prática de infração disciplinar, com violação aos deveres legais previstos no art. 35, incisos I a VIII, da LC nº 35/79 e no art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional, com observância do art. 37 da CF/88.

O relatório conclusivo apresentado foi convertido em peça acusatória e, em cumprimento ao que preconiza o artigo 14 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado foi devidamente notificado para apresentação de defesa prévia (ID 5443897).

O magistrado Vinicius de Amorim Pedrassoli apresentou sua peça defensiva dentro do prazo legal (ID 5581458), requerendo o arquivamento do feito sem a instauração do processo administrativo disciplinar, alegando, em síntese: I. Que o procedimento é passível de nulidade em razão de toda a investigação realizada no inquérito policial ter sido conduzida por um juiz suspeito; II. Que o fato é atípico por não ter elementos indiciários mínimos para adequação típica do delito de corrupção; III. Ser crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado, já que a assessora Poliana não tinha poderes para realizar o que supostamente lhe fora solicitado, tendo em vista que era proibida de atuar no processo do réu que seria beneficiado; IV. A prática de pescaria probatória com a finalidade de inserir o sindicado como investigado e da violação de prerrogativa de foro em razão da investigação ter sido conduzida por magistrado de 1ª instância; V. A ausência de violação ao dever funcional previsto no art. 35, incisos II e VIII da LOMAN; VI. A ausência de comportamento desabonador ou inadequado do sindicado que violasse o Código de Ética da Magistratura Nacional.

Por fim, no ID 5444308 foi feita comunicação ao Conselho Nacional de Justiça sobre a conclusão da presente sindicância, em cumprimento ao solicitado no ID 4893768, sendo determinado o arquivamento do pedido de providências distribuído naquele órgão sob o mesmo número (0003818-30.2024.2.00.0814), em razão de não se mostrar necessária a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça naquele momento (ID 5606987).

É o relatório.

À secretaria judiciária para fins de inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

Diante da relevância das provas documentais produzidas, especialmente para a formação do juízo de admissibilidade, esclareço que as mensagens de texto e áudios extraídos do Relatório Técnico nº 02/2024 – CSINAIS/GSI (ID 4883082) e elaborado pelo Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público, foram reorganizados em ordem cronológica, com o objetivo de proporcionar melhor compreensão da sequência dos fatos e do possível envolvimento do magistrado sindicado nas tratativas apuradas nesta sindicância.

Do conteúdo analisado, foram extraídos do aplicativo
WhatsApp
instalado no

aparelho
celular
APPLE iPhone
11, vinculado ao número
(93) 9129-2442
,

IMEI 1 352932113622243, IMEI 2 352932113510885, pertencente a
Henrique Braga,
diálogos mantidos com os números
(93) 9195-3667
, de titularidade do magistrado
Vinicius de Amorim Pedrassoli e

(93) 8402-9178
, pertencente à Crislane Aguiar Griebler.

Figura: Extração de Dados Forenses do Celular APPLE iPhone 11

Durante análise identificou-se conversas entre Henrique Braga e o sindicado Vinícius de Amorim Pedrassoli.

Interlocutor: Vinicius de Amorim Pedrassoli (55 93 91953667 @s.whatsapp.net)

Figura 2: Detalhe da informação do contato (Id 4883082- Pág. 87)

Figura 3: Comprovante de Cadastro de Chave PIX (Id 4883082- Pág. 88)

Foi confirmada a identificação do magistrado
Vinicius de Amorim Pedrassoli
por meio da chave PIX cadastrada pelo número da linha utilizada na conversa
(93) 91953667
, obtendo-se com esses dados as seguintes informações (Id 4883082 - Pág. 88):

Foram extraídas conversas entre Henrique e o sindicado a partir de 16/10/2022, em que Vinicius Pedrassoli fala para Henrique lembrar Cris (esposa de Henrique) da missão dela.

Figura 4 – Conversa entre Vinícius Pedrassoli e Henrique (Id 4883082- Pág. 89)

Dr. Vinícius Pedrassoli (16/10/2022 - 20:15:53)
Boa tarde...
lembre a Cris da missão dela

Dr. Vinicius Pedrassoli (16/10/2022 - 23:30:09)
Henrique, lembrando...
a situação tem urgência..

Henrique Braga (16/10/2022 - 23:41:29)
Pode deixar Dr. A Cris não conseguiu falar com ela hoje pq ela não tava na cidade. Mas vai falar com ela essa semana ainda. Pode deixar.

Conforme identificado no relatório a pessoa chamada "Cris" citada acima se trata de CRISLANE AGUIAR GRIEBLER, esposa de Henrique, à época, assessora da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA, com identificação confirmada por meio de chave PIX cadastrada pelo número da linha utilizado na conversa.

Figura 8 - Detalhe da informação do contato (Id 4883082 - Pág. 92)

Figura 9 - Comprovante de cadastro de chave PIX

No dia 21/10/2022, Henrique pede para Crislane falar com a "Poli", referindo-se possivelmente à

Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do juiz de direito Gabriel Veloso, da 3ª Vara Criminal de Santarém (vara do júri).

Figura 28 – Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 109)

Henrique Braga (21/10/2022 - 13:41:32)

Fala com a Poliiiii logo

Em continuação no dia 21/10/2022, Henrique comenta com Crislane sobre uma proposta a ser feita possivelmente à Poliana
"(...) De você falar para ela a proposta. Esse é o trabalho..."
e menciona o nome do Dr. Vinicius
"Agora vamos ter que ver o que falar pro
Dr. Vinícius
"
.

Figura 29 – Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 109)

Esposa (21/10/2022 – 13:45:36)
Agora vou falar sério, não me sinto confortável fazendo isso, para mim não é uma opção, acho que deixei claro isso pra você no dia que voltamos pra casa. Vai de encontro com tudo que eu sou e eu não faria isso. Eu já disse que eu farei o que está ao meu alcanc...

Henrique Braga (21/10/2022 – 13:45:36)
Mas o que a gente conversou? De você falar pra ela a proposta. Esse é o trabalho. Você não vai fazendo nada de errado. Quem faria algo, seria ela né? Não você. Mas não custa falar pra ela, passar a proposta que deram. Isso não é fazer algo de errado ou ir de encontro aos seus princípios.

Henrique Braga (21/10/2022 – 13:45:39)
Mas tá bom amor

Henrique Braga (21/10/2022 – 13:45:47)
Agora vamos ter que ver o que falar pro Dr Vinícius

Dia 29/10/2022, Henrique pergunta para Crislane
"Amor, você falou com a
Poli
? Não sei mais o que dizer pro
Dr. Vinicius
"
, obtendo como resposta
"Eu quero que você me responda como eu chego na tora na
Poliana
e falo que tem que falar sem acabar com minha carreira????"
.

Figura 33 – Conversa entre Henrique e Crislane

(Id 4883082- Pág. 111)

Henrique Braga (29/10/2022, 12:49:06h)
Amor, você falou com a
Poli
? Não sei mais o que dizer pro
Dr. Vinicius

Esposa (29/10/2022, 13:14:51h)
Eu quero que você me responda como eu chego na tora na Poliana e falo que tem que falar sem acabar com minha carreira????

Observa-se que desta vez o nome Poliana foi mencionado expressamente.

Em 30/10/2022 foram identificadas mensagens em que Vinicius Pedrassoli pergunta a Henrique o horário em que Cris vai lá e Henrique responde:
"A Poli remarcou com a Cris por causa das eleições"
, tratando-se de um possível encontro de Crislane com Poliana. Em seguida Vinícius já pergunta: "Pra quando?"

Figura 5 – Conversa entre Vinícius Pedrassoli e Henrique (Id 4883082 - Pág. 89)

Dr. Vinicius Pedrassoli (30/10/2022 - 20:23:46)
Que hr a
cris
vai lá?

Henrique Braga (30/10/2022 - 21:27:08)
A
Poli
remarcou com a
Cris
por causa das eleições

Dr. Vinicius Pedrassoli (30/10/2022 - 21:27:26)
Aff

Dr. Vinicius Pedrassoli (30/10/2022 - 21:27:33)
Pra quando?

Henrique Braga (30/10/2022 - 22:34:14)
Não disse. Mas falei para ela aproveitar esses dias que vai tá aqui e que a gente não trabalha

Henrique Braga (30/10/2022 - 22:34:19)
Até eu vou lá nessa vez kk

Em 09/11/2022 Henrique fala com Crislane sobre uma ligação que recebeu do Dr. Vinicius perguntando sobre a "Poli" e pede para ela lhe enviar a foto do processo em que consta o número dos autos JURI 0002241-26.2020.8.14.0051 e o nome das partes Ana Karina Lima da Silva e Outros x Dionar Nunes.

Figura 34 – Conversa entre Henrique e Crislane

(Id 4883082- Pág. 111)

Henrique Braga (09/11/2022 – 14:53:01)
Dr Vinícius me ligou agorinha sobre a Poli

Henrique Braga (09/11/2022 – 14:53:09)
Marquei com ela amanhã 19h

Henrique Braga (09/11/2022 – 14:53:16)
Tem como você me mandar aquela foto que tirou lá amor

Henrique Braga (09/11/2022 – 14:53:19)
Do processo

Esposa (09/11/2022 – 14:58:23)
[conteúdo não transcrito – Imagem enviada
]
[https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhoL7xH8J60poEqLJHNj2MGqRzTXm2jxq...]

Figura 35 – Foto de Crislane enviado a Henrique (Id 4883082- Pág. 112)

O relatório identificou as informações cadastrais do réu Dionar Nunes, constante no ID 4883082 - Pág. 112.

Foram extraídas conversas do aplicativo
WhatsApp
entre o número (93) 99183-3403 pertencente à Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar e o número (93) 99129-2442, pertencente a Henrique Braga, pela Polícia Civil, em 16/11/2022, conforme imagens constantes no Id 4883073 - Pág. 36.

Conversa entre Henrique e Poliana Dyara (Id 4883073 - Pág. 36)

Henrique Braga (07/11/2022 - 12:40)
Ei. Preciso falar contigo.

Bora marcar essa semana pra eu ir lá na tua casa

Poliana (07/11/2022 - 12:44)
vamos.. estou lá.

Henrique Braga (07/11/2022 - 12:48)
Beleza então. Te mando mensagem antes pra gente ver um dia

Poliana (07/11/2022 - 13:28)
Okay

Em 10/11/2022 Henrique fala com Crislane sobre o encontro agendado com Poli e informa
"Vou começar desde quando abordaram a gente até os valores"
e Crislane comenta
"
Mas não pode falar o nome do dr né
"
.

Figura 36 – Conversa entre Henrique e Crislane

(Id 4883082- Pág. 113)

Henrique Braga (10/11/2022 – 21:42:48)
Eu tinha esquecido que tinha marcado com a Poli 19:30

Esposa (10/11/2022 – 22:13:37)
Já tá indo pra poli?

Henrique Braga (10/11/2022 – 22:41:47)
Tô aqui na Poli

Figura 37 – Conversa entre Henrique e Crislane

(Id 4883082- Pág. 113)

Esposa (10/11/2022 – 22:29:25)
Se ver que não vai rolar já desconversa

Henrique Braga (10/11/2022 – 22:32:58)
Eu vou chegar já com o pé na porta que não tem outro assunto

Henrique Braga (10/11/2022 – 22:33:07)
Vou começar desde quando abordaram a gente
até os valores

Esposa (10/11/2022 – 22:40:43)
Mas não pode falar o nome do dr né

Ainda em 10/11/2022, Henrique se encontra com Poliana na residência dela e depois envia mensagem a ela dizendo "
Já repasse o não que já tinha sido dado. Kkkk Mas aí já me repassaram outra coisa. 500. Só pra ti repassar tbm".

O conteúdo abaixo refere-se a conversas do aplicativo
WhatsApp
extraído pela Polícia Civil em 16/11/2022 e encaminhadas em 10/11/2022 entre o do número (93) 99183-3403 pertencente à Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar e o número (93) 99129-2442, pertencente a Henrique Braga, conforme imagens printadas nos autos constantes no ID 4883073 - Pág. 36 a 38.

Conversa entre Henrique e Poliana Dyara (Id 4883073 - Pág. 36 a 38)

Poliana (10/11/2022 - 13:23)
Tudo certo pra hj?

Henrique Braga (10/11/2022 - 13:29)
Oieee
Tudo certo

Henrique Braga (10/11/2022 - 13:39)
Tudo certo? Kk

Poliana (10/11/2022 - 13:42)
Kkkk
Tá sim
Vou te aguardar

Henrique Braga (10/11/2022 - 13:42)
Beleza

Henrique Braga (10/11/2022 - 19:33)
Só tô passando aqui na mamãe e tô chegando

Poliana (10/11/2022 - 19:33h)
Tá bom. Estou aguardando

Henrique Braga (10/11/2022 - 19:42)
Tô aqui

Henrique Braga (10/11/2022 - 21:53)
Amiga

Henrique Braga (10/11/2022 - 21:54)
Já repasse o não que já tinha sido dado. Kkkk
Mas aí já me repassaram outra coisa. 500. Só pra ti repassar tbm
Beijos
Boa noite kk

Poliana (10/11/2022 - 22:07)
Se ele quiser que vá diretamente com o dr

Poliana (10/11/2022 - 22:08)
Boa

Henrique Braga (10/11/2022 - 22:08)
Falei isso logo kkkk

Poliana (10/11/2022 - 22:09)
Consertar: Amigo, minha palavra é um tiro: Não.

Henrique Braga (10/11/2022 - 22:10)
Num é isso. Já falei que pode fazerem o que for que não vai mudar nada kkkkk que a gente te conhece

Poliana (10/11/2022 - 22:11)
Obgda! Fico feliz em saber que esse é pensamento sobre mim

Após o encontro com Poliana, Henrique envia mensagem de áudio para Crislane informando que só falou
200 mil
pra ela e que ela teria respondido que
"Ela não... não se venderia assim"
e em seguida envia mensagem à Crislane dizendo
"não ofereci os 500"
.

Figura 07 - Conversa entre Henrique e Crislane (Id 4883082 - Pág. 91)

Esposa (10/11/2022 – 23:57:38)
amor, dá notícias

Esposa (10/11/2022 – 23:57:41)
Tô preocupada.

Áudio de Henrique Braga (11/11/2022 - 00:07:14)
[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] - ÁUDIO 01

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:09:19)
Não ofereci os 500

Transcrição do Áudio 01 (Id 4883082 - Pág. 91 e 92)

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:00:04):
"Oi amor, tô indo para casa agora. Eu já ia lhe ligar, mas eu acabei de ver a sua foto aqui, né, nem lembrava que você havia saído. E aí, não rolou não. Ela...ela... Eu só mandei , eu só dei 200 mil, né,
só falei 200 mil pra ela. Aí, ela disse que era meio tentador, mas só se ela tivesse mesmo na miséria, da miséria, da miséria. Ela não... não se venderia assim,
não. Ela ficou até meio assim se falava para o
Doutor Gabriel
, porque ela disse eu pelo que (...) ela mesmo não coloca a mão... a mão no fogo por ele, né? Ah, mas não rolou. Mas eu falei: “Amiga, o meu trabalho era só te falar. Eu e a Cris, nem um de nós dois queríamos falar. A Cris falou que não ia te passar isso de jeito nenhum, porque ela te conhecia e sabia que não ia rolar. Aí eu falei: mano, mesmo sabendo que não ia rolar, eu vou falar. Aí eu falei: “Então, eu vou falar!”
Eu sei que ficaram pressionando a gente, pressionando
. Só que aí eu inventei, tava tão nervoso que eu inventei tanta história, mas tanta história que eu não sei nem contar o tanto de coisa que eu menti e inventei (risos). Mas não rolou vamos ficar endividados
".

Foi identificado na transcrição do áudio 01 que o prenome GABRIEL citado, trata-se, possivelmente do juiz de direito Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, chefe de Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar.

Em seguida, já na madrugada do dia 11/11/2022 foi verificado que Henrique também enviou mensagens para o magistrado Vinicius Pedrassoli usando os seguintes textuais:
"Boa noite, Dr. Acabei de sair de lá. Sem chances o negócio olha"
.

Figura 6 - Conversa entre Pedrassoli e Henrique (Id 4883082 - Pág. 90)

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:08:33)
Boa noite, Dr. Acabei de sair de lá. Sem chances o negócio olha

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:08:52)
Tentei lhe ligar mas deu caixa postal

Henrique Braga (11/11/2022 - 00:08:55)
Amanhã de manhã lhe ligo

Dr. Vinicius Pedrassoli (11/11/2022 - 00:10:54)
Já te ligo

Dr. Vinicius Pedrassoli (11/11/2022 – 00:30:26)
Pode falar?

Em 26/11/2022, foi identificado que Vinícius Pedrassoli envia um áudio para Henrique questionando
"se conseguiu avançar algo no nosso assunto aí"
.

Figura 10 - Conversa entre Vinicius Pedrassoli e Henrique (Id 4883082 - Pág. 93)

Áudio de Vinícius Pedrassoli (26/11/2022 - 18:33:02)
[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] – ÁUDIO 05

Henrique Braga (26/11/2022 - 18:35:42)
Nada. Nem respondeu a gente. Não sabemos se aconteceu algo tbm.

Transcrição do Áudio 05 (Id. 4883082 - Pág. 94)

Vinícius Pedrassoli (26/11/2022 – 18:33:02)
Duração 0h00min52s:
"E aí, conseguiu avançar algo aí no nosso assunto aí? Como é que tá?

No dia 28/11/2022, às 09:13h, Henrique envia mensagem para Poliana Dyara informando que deram entrada no pedido sobre as medidas cautelares e menciona:
"Se tiver como dar uma olhada lá, se tiver como deferir. E aí quando olhar a gente conversa depois".

O conteúdo abaixo foi

extraído pela Polícia Civil em 06/12/2022 do número (93) 99183-3403 pertencente à Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, relativo a conversas enviadas no aplicativo
WhatsApp
em 28/11/2022 entre Poliana e o número (93) 99129-2442, pertencente a Henrique Braga Farias, conforme imagens printadas nos autos no ID 4883072 - Pág. 47.

Conversa entre Henrique Braga e Poliana Dyara (Id 4883072 - Pág. 47)

Henrique Braga (28/11/2022 - 09:13)

Oi amiga. Bom dia. Sabe aquelas medidas cautelares que nos falamos? Pois é. Parece que entraram com o pedido. Se tiver como dar uma olhada lá, se tiver como deferir. E aí quando olhar a gente conversa depois.

No dia 24/01/2023, foi identificado que Pedrassoli chama Henrique para uma conversa.

Figura 11 - Conversa entre Vinicius Pedrassoli e Henrique (Id 4883082 - Pág. 94)

Dr. Vinicius Pedrassoli (24/01/2023 - 13:29:14)
Estão em treinamento né? A Mel falou. Quando liberar me avisa q preciso falar contigo, blz?

Dr. Vinicius Pedrassoli (24/01/2023 - 15:06:43)
Saindo do juizado dá uma passada comigo, pode ser?

Dr. Vinicius Pedrassoli (24/01/2023 - 15:06:48)
Na loja ou aqui em casa

Dr. Vinicius Pedrassoli (24/01/2023 - 15:06:57)
Jogo rápido

Henrique Braga (24/01/2023 - 15:08:52)
Bom dia dr

Henrique Braga (24/01/2023 - 15:08:56)
Agora que terminou aqui

Figura 12 - Conversa entre Vinicius Pedrassoli e Henrique (Id 4883082 - Pág. 95)

Henrique Braga (24/01/2023 - 15:09:09)

Tá beleza.
Vou lá na loja.

Em seguida, Henrique envia um
"print"
da conversa com o magistrado Vinícius para Crislane dizendo:
"Eu não sei o que esse cidadão quer dessa vez olha"
.

Figura 13 - Conversa entre Henrique e Crislane (Id 4883082 - Pág. 96)

Henrique Braga (24/01/2023 - 16:39:11)

[conteúdo não transcrito - image/jpeg] - Print da conversa de Henrique com o dr. Vinícius Pedrassoli - Figura 15

Henrique Braga (24/01/2023 - 16:39:33)

Eu não sei o que esse cidadão quer dessa vez olha

Esposa (24/01/2023 - 16:46:09)

Vixiiii

Esposa (24/01/2023 - 16:46:14)

E agora meu Deus

Esposa (24/01/2023 - 16:46:17)

O que é já

Quando descobrir me manda áudio.

Figura 14 - Continuação da conversa entre Henrique e Crislane (Id 4883082 - Pág. 97)

Henrique Braga (24/01/2023 - 17:02:29)

Vou lá no dr ver o que esse cidadão quer

Figura 15 - Print da conversa entre Vinicius Pedrassoli e Henrique enviado a Crislane (Id 4883082 - Pág. 97)

Ainda no dia 24/01/2023, Henrique envia um áudio à Crislane dizendo:
"...que era pra falar com a Poli que já tem 50 mil certo. Só para revogar as medidas cautelares..."
, conforme áudio nº 02.

Em seguida envia outro áudio falando:
"... Eu acho que você poderia fazer uma tentativa, sabe? É... falar pra ela que tem 30 mil, aí que o doutor Vinícius ta oferecendo, ou sei lá, oferecer 40 mil pra gente ficar com 10, ou pra gente ficar com 20...".

Figura 16 - Conversa entre Henrique e Crislane (Id 4883082 - Pág. 98)

Henrique Braga (24/01/2023 - 17:50:47)

[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] - ÁUDIO 02

Henrique Braga (24/01/2023 - 17:52:07)

[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] - ÁUDIO 03

Esposa (24/01/2023 - 17:53:14)

Quem ta respondendo lá?

Esposa (24/01/2023 - 17:53:20)

Mais tarde a gente conversar

Transcrição do Áudio 02 (Id. 4883082 - Pág. 99)

Henrique Braga (24/01/2023 – 17:50:47)
Duração 0h00min52s:
"Mas porra, perdi todo esse meu tempo da minha vida podendo estar em casa já comendo, e
era pra falar de novo daquela porcaria daquele processo daquele cara, lá, que entraram com pedido de revogação das, das... dos negócios lá e até agora o processo não foi mandado nem concluso
, tá lá, que o doutor, não sei quem,
Doutor Gabriel
tirou férias e o pedido tava lá sem ser nem analisado, não mandaram nem pro Ministério Público porque ele sabe que vão mandar, não sei o quê,
que era pra falar com a Poli que já tem 50 mil certo. 50 mil certo. Só pra revogar as medidas cautelares.
Não precisa nem devolver o passaporte dele, não. Mas só as medidas cautelares de repouso noturno, de não poder viajar depois de mais de 7 dias, e mais não sei o quê e mais não sei o quê. É só isso. O mesmo papo de sempre. Tô indo pra casa agora".

Transcrição do Áudio 03 (Id. 4883082 - Pág. 99/100)

Henrique Braga (24/01/2023 – 17:52:07)
Duração 0h01min16s:
"E eu não sei mais o que falar com a Poli (...) eu não sei mais o que falar com a Poli, não, amor.
Eu acho que você poderia fazer uma tentativa, sabe? É... falar pra ela que tem 30 mil, aí que o doutor Vinícius tá oferecendo, ou sei lá, oferecer 40 mil pra gente ficar com 10, ou pra gente ficar com 20.
Acho que você teria mais tato pra falar com ela do que eu porque se a gente consegue esse dinheirinho aí, olha ia resolver muito a nossa vida porque a gente ia terminar de pagar a Ane também, e aí daria pra pagar um cartão, sei lá mais o que. E aí a gente já se livraria de tudo isso. Pagar a parte do empréstimo que tem na sua conta, ou alguma coisa do tipo. Pense aí. Veja aí. Eu acho que isso não é nada demais, não.
Em pronúncia, ele já tá até... ele até falou aqui que acha difícil o Gabriel fazer isso
, não sei o quê,
que pelo menos as medidas cautelares já era suficiente. E cara,
não é nada demais tirar essas medidas cautelares, sabe?
Mas veja aí, pense aí. Se você não, se você não aceitar, aí eu dispensar o doutor Vinícius, falar que eu falei com ela e ela não aceitou, não, e pronto.

Mas seria uma boa pra gente conseguir pagar nossas contas
".

Figura 17 - Áudio de Henrique enviado a Crislane (Id 4883082 - Pág. 100)

Henrique Braga (24/01/2023 - 18:00:30)

[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] - ÁUDIO 04

Transcrição do Áudio 04 (Id. 4883082 - Pág. 100)

Henrique Braga (24/01/2023 - 18:00:30)
Duração 0h00min23s:
"Até pensei ali, sabe, amor, durante a conversa... Tá, depois a gente conversa sobre isso aí, vou mandar só esse áudio mais. Mas até pensei ali durante a conversa ali, é que tipo assim, a gente pode, pode falar 50 mil pra ela, sabe? "Não, 50 mil". Mas pra ele aqui a gente fala 80 mil. "Olha, 80 mil". Aí ela fica com os 50, a gente ficava com 30, entendeu?"
.

No dia 31/01/2023, Vinicius Pedrassoli manda áudio para Henrique perguntando se conseguiu falar com a "menina". Possivelmente, se referindo a Poliana e comenta:
"Precisamos botar aquilo pra andar, né?
" E Henrique responde:
"(...) ela tá irredutível. Mas Cris ainda vai tentar".

Figura 18 - Conversa entre Vinicius Pedrassoli e Henrique (Id. 4883082 - Pág. 101)

Dr. Vinicius Pedrassoli (30/01/2023 - 14:32:48)
[conteúdo não transcrito – mensagem de voz]
–
ÁUDIO 06

Henrique Braga (30/01/2023 - 14:37:43)
Nada. Nem respondeu. Zero contato olha. Ela tá irredutível. Mas Cris ainda vai tentar.

Transcrição do Áudio 06 (Id. 4883082 - Pág. 101)

Vinícius Pedrassoli (30/01/2023 - 14:32:48)

Duração 0h00min05s:
"Tô sabendo, Henrique, tô sabendo. E vem cá, tu conseguiu falar com aquela
menina
? Hein?
Precisamos botar aquilo pra andar, né?
"

No dia seguinte (31/01/2023), Henrique fala para Crislane que o dr. Vinicius vai querer uma resposta da Poli.

Figura 40 – Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 115)

Esposa (31/01/2023)
Você vai voltar somente na sexta?

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:31:53)
Quem MIM dera né. Tenho que tá aqui na quarta. Pq Dr Vinicius volta na quarta. Aí imagina como vai ter reunião virado o cão

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:31:10)
Mas não tem nem possibilidade de conversar com ele e falar que deu o sangue todo esse tempo e rende mais em home? Ou algo do tipo

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:31:53)
Posso tentar sim amor, com certeza. Amanhã eu ligo pra ele

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:31:59)
Mas ele vai querer uma resposta da Poli

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:32:03)
Você pode falar com ela amor?

Ainda no dia 31/01/2023, Henrique fala para Crislane:
"
Porra. 50 mil é 50 mil amor
"
e
"
É só pra retirar as medidas cautelares
"
.

Figura 41 – Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 116)

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:32:09h)

Porra. 50 mil é 50 mil amor

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:32:14h)

Resolveria parte das nossas vidas

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:32:18h)

E acho que ela escutaria você

Esposa (31/01/2023 23:32:33h)

Vou mandar mensagem

Esposa (31/01/2023 23:32:39h)

Mas não vou falar de valores

Henrique Braga(31/01/2023, 23:32:48h)

É só pra retirar as medidas cautelares

Figura 42 – Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 117)

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:55:19)

Não esquece de ver com a Poli

Henrique Braga (31/01/2023 - 23:55:27)

Pq aí falando isso com o Dr. Vinícius ele já fica feliz kk.

Esposa (31/01/2023 - 23:58:05)

Tá bem amor

Dia 01/02/2023 Crislane envia para Henrique um
print
de uma conversa com Poliana para marcar um encontro.

Figura 43 - Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 117)

Esposa (01/02/2023 - 14:28:08)

[conteúdo não transcrito - image/jpeg] - Print da conversa de Crislane com Poliana - Figura 44

Esposa (01/02/2023 - 14:28:11)

To desistindo

Figura 44 -
Print

da conversa de Crislane com Poliana enviado a Henrique (Id 4883082 - Pág. 118)

Transcrição do
Print

de Crislane enviado a Henrique (Id 4883082 - Pág. 118)

Poliana Fórum (01/02/2023 - 09:57)

bom dia

Estou bem sim, graças a Deus.

e vc tá bem?

poxa, essas semanas tem sido bem corridas pra mim. sexta tenho compromisso.

Crislane Aguiar (01/02/2023 - 10:09)

Eu to bem

E como está seu sábado?

Poliana Forum (01/02/2023 - 11:21)

Vou verificar com o albérico e te aviso.

Em continuação Henrique afirma:
"Você tentou né"

e Crislane responde:
"Já diga pro Vinícius que eu tentei"
.

Figura 45 - Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 119)

Henrique Braga (01/02/2023 - 14:29:14)

Ah amor

Henrique Braga (01/02/2023 - 14:29:17)

Você tentou né

Esposa (01/02/2023 - 14:31:07)

Pois é

Esposa (01/02/2023 - 14:31:30)

Já diga pro Vinícius que eu tentei

Figura 46 - Conversa entre Henrique e Crislane (Id. 4883082 - Pág. 119)

Henrique Braga (01/02/2023 – 15:17:24)

Já falei com o Dr. Vinícius. E enrolei dizendo que você marcou uma conversa com a Poli sábado
e já apliquei pra ele me liberar até sexta feira e ele já me liberou.

Conforme consta do relatório do MP (Id 4883082 - Pag. 103):
Foram encontrados áudios recorrentes entre Henrique e Vinícius Pedrassoli no dia 13/02/2023, referindo-se à Poliana, conforme textuais:
“(...) Mas não rolou aquele negócio lá não. A Cris conversou com ela, ela disse que... que tem provas nos autos, que não sei o que; que provavelmente ele vai ser pronunciado e condenado... E aí falou só sobre essas medidas que existe aí. Ela disse que não ia se sujar por pouco (...)”.

Figura 20 – Henrique envia áudio para Vinícius Pedrassoli (Id 4883082 - Pág. 102)

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:16)

[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] - ÁUDIO 07

Transcrição do Áudio 07 (Id 4883082 - Pág. 103 )

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:16)

Duração 0h00min55s:
"Oi doutor! Eu vou lhe mandar um áudio aqui que fica melhor.
Mas não rolou aquele negócio lá não. A Cris conversou com ela, ela disse que... que tem provas nos autos, que não sei o que; que provavelmente ele vai ser pronunciado e condenado...E aí falou só sobre essas medidas que existe aí. Ela disse que não ia se sujar por pouco
, porque ela sabe que se tirar essas medidas ele vai fugir, e não sei o que; aí depois ela vai se sentir culpada; depois vão atrás dela, não sei o que, e isso e aquilo. Aí eu falei pelo menos pra mandar o processo concluso para dar uma analisada de indeferir, deferir. E aí ela disse que se o advogado quiser vá lá na UPJ e fale com o Mauro que é o coordenador lá e que peça para mandar concluso o processo, porque ela não vai pedir porque também vai parecer estranho. E que não era mais pra gente incomodar ela com esse assunto, não sei o que. E aí a gente achou melhor nem continuar porque já tava gerando até um clima chato".

Figura 21 – Henrique envia áudio para Vinícius Pedrassoli (Id 4883082 - Pág. 103)

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:26)

[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] - ÁUDIO 08

Transcrição do Áudio 08 (Id 4883082 - Pág. 103 e 104)

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:26)

Duração 0h00min27s:

"Como ela estava adiando essa conversa, a gente já imaginava que isso ia acontecer. Também ela é da igreja, então ela mencionou todos esses fatos.

Acho mais fácil o senhor conhecer o... o... o Gabriel, ou alguém conhecer o Gabriel e chegar direto nele,
que eu acho que talvez chegando direto nele talvez rolaria.
Mas para passar com ela... Eu sempre lhe falei, desde lá no início, muito difícil. Se fosse o outro assessor ou assessora era muito mais fácil".

Como já mencionado anteriormente, o prenome GABRIEL citado, trata-se, possivelmente do juiz de direito Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, chefe de Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar.

Figura 22 – Henrique envia áudio para Vinícius Pedrassoli (Id 4883082 - Pág. 104)

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:34)

[conteúdo não transcrito – mensagem de voz] - ÁUDIO 09

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:39)

Voltamos de lá ainda pouco

Transcrição do Áudio 09 (Id 4883082 - Pág. 104)

Henrique Braga (13/02/2023 - 02:08:34)

Duração 0h00min17s:
"Ela não é uma pessoa com um gênio muito fácil de lidar não, tanto é que
apesar de a gente ser amigo, a gente não tem muito contato assim não, dificilmente ela vem em casa
, alguma coisa, que o gênio dela... o gênio dela é bem forte mesmo, então a gente já imaginava que ia ser complicado,
mas a gente tentou né?
".

Conversas de
WhatsApp
extraídas a partir de
16/10/2022 até 13/02/2023.

Inicialmente, observo que o presente expediente foi regularmente instaurado por esta Corregedoria-Geral de Justiça, por meio da Portaria nº 150/2024-CGJ, publicada no DJe de 16/09/2024, para apurar possível envolvimento do magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli, à época titular do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém/PA, em condutas que, em tese, são incompatíveis com os deveres funcionais da magistratura.

O conjunto probatório produzido revela fortes indícios de envolvimento do magistrado sindicado nas tratativas voltadas à obtenção de decisão judicial favorável ao réu Dionar Nunes Cunha Júnior, em processo penal, por meio do oferecimento indevido de valores à servidora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do juiz Gabriel Veloso, da 3ª Vara do Júri da Comarca de Santarém. A intermediação dessas propostas teria sido conduzida por seu então assessor Henrique Braga Farias, com apoio de sua esposa Crislane Aguiar Griebler, também servidora comissionada deste Tribunal à época dos fatos.

Durante audiência realizada em 29/10/2024, foram ouvidos os juízes Alexandre Rizzi, juiz da 1ª vara criminal de Santarém e Gabriel Veloso de Araújo, juiz da 3ª vara criminal de Santarém, além da servidora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, assessora do Juízo da 3ª vara criminal de Santarém (ID's 5403424 a 5403476), cujos depoimentos demonstram harmonia e coerência, quanto à dinâmica dos acontecimentos, conferindo maior credibilidade às informações prestadas.

O juiz Alexandre Rizzi relatou que recebeu por distribuição um inquérito policial para investigar tentativa de corrupção, envolvendo o assessor Henrique Braga Farias. Após a realização de busca e apreensão do aparelho celular de Henrique, autorizada judicialmente, verificou-se a existência de mensagens que faziam referência ao nome do magistrado Vinícius Pedrassoli, ensejando o envio imediato dos autos ao Tribunal de Justiça, por entender que haveria possível conexão entre o investigado e o magistrado sindicado.

O juiz Gabriel Veloso, por sua vez, afirmou que foi procurado por sua assessora Poliana Dyara, que lhe mostrou mensagens recebidas do assessor Henrique Braga, oferecendo valores que teriam começado com R$ 20 mil para retirada de medidas cautelares e chegado à quantia de R$ 500 mil, para a impronúncia do réu Dionar Cunha, em trâmite na 3ª vara. Diante da gravidade da situação, informou que acionou imediatamente a autoridade policial e afastou-se da condução direta do caso, limitando-se a prestar depoimento quando requisitado. Ressaltou que nunca foi procurado pelo juiz Pedrassoli ou por Henrique para tratar de qualquer interferência indevida em processo sob sua condução. Confirmou que era ele quem minutava o processo envolvendo o réu Dionar Cunha, mas frisou que somente ele e a assessora Poliana tinham conhecimento dessa determinação.

O depoimento da servidora Poliana Dyara, apresenta narrativa clara, coerente e compatível com os demais elementos dos autos. Informou que Henrique Braga foi até sua residência e passou a tratar do processo criminal envolvendo Dionar Cunha. Disse que ele mencionou valores, apresentou o nome do réu e insinuou que o juiz responsável já estaria ciente da proposta. Após recusar as investidas, relatou o ocorrido ao seu superior, Gabriel Veloso, e mostrou as mensagens que recebeu, inclusive uma, enviada pouco depois do encontro, mencionando o número “500”, o que, dentro do contexto, referia-se a proposta de R$ 500 mil para a impronúncia do réu.

Em contrapartida, a defesa limitou-se a apresentar a Sra. Bruna Pedrassoli, esposa do sindicado, como informante, cuja narrativa restringiu-se a declarar o desconhecimento dos fatos, mencionando apenas um episódio, ocorrido em 2019, no qual o magistrado Alexadre Rizzi teria, supostamente, adotado postura hostil, buscando atribuir suspeição ao magistrado. Tal narrativa, no entanto, não tem relação com os fatos apurados nesta sindicância e carece de elementos que lhe confiram relevância probatória.

Já no interrogatório do sindicado, este limitou-se a alegar não ter identificado proposta de valores nas mensagens enviadas por seu então assessor (Henrique Braga) à servidora Poliana Dyara e nem se recordar de ter enviado mensagem ao mesmo assessor, para
“lembrar a Cris da missão dela”
, contida na mensagem de sua autoria, sem apresentar qualquer explicação plausível para o conteúdo da comunicação, limitando-se a negar envolvimento ou ciência dos fatos, sem apresentar elementos concretos que sustentasse suas negativas.

Além das provas testemunhais, foi realizada a análise técnica no aparelho de celular de Henrique Braga, conforme o Relatório RELTEC – Análise de Dados Forense nº 02/2024 GSI/CSINAIS (ID 4883082 - pags. 80 a 120), o qual identificou diversas mensagens e áudios extraídas, com autorização judicial, do aplicativo
WhatsApp
de Henrique Braga Farias, com Vinícius Pedrassoli e sua esposa Crislane Aguiar, que sugerem que o magistrado sindicado, tinha conhecimento das tratativas e demonstrava interesse direto na intermediação realizada por seu então assessor, destacando-se os seguintes trechos:

-
“Boa tarde... lembre a Cris da missão dela”
(mensagem do Dr. Vinícius Pedrassoli para Henrique, em 16/10/2022);

-
“Mas o que a gente conversou? De você falar pra ela a proposta. Esse é o trabalho. Você não vai fazendo nada de errado. Quem faria algo, seria ela né? Não você. Mas não custa falar pra ela, passar a proposta que deram. Isso não é fazer algo de errado ou ir de encontro aos seus princípios. Mas ta bom amor. Agora vamos ter que ver o que falar pro
Dr Vinícius
”
(mensagem de Henrique Braga para Crislane, em 21/10/2022);

-
“Amor, você falou com a Poli? Não sei mais o que dizer pro

Dr. Vinicius
”
(mensagem de Henrique Braga para Crislane, em 29/10/2022);

- “Que hr a cris vai lá?” (mensagem de Vinícius Pedrassoli para Henrique, em 30/10/2022);

- “
Dr Vinícius me ligou agorinha sobre a Poli. Marquei com ela amanhã 19h”
(mensagem de Henrique Braga para Crislane, em 09/11/2022);

- “
(...)

só falei 200 mil pra ela. Aí, ela disse que era meio tentador, mas só se ela tivesse mesmo na miséria, da miséria, da miséria. Ela não... não se venderia assim, não (...)”
(áudio de Henrique Braga para Crislane, em 11/11/2022);

-
“Boa noite, Dr. Acabei de sair de lá. Sem chances o negócio olha”
(mensagem de Henrique Braga para Vinícius Pedrassoli, em 11/11/2022);

- “
(...) Eu acho que você poderia fazer uma tentativa, sabe? É... falar pra ela que tem 30 mil, aí
que o doutor Vinícius tá oferecendo
(...)”
(áudio de Henrique Braga para Crislane, em 24/01/2023);

-
“Já diga pro
Vinícius
que eu tentei”
(mensagem de Crislane para Henrique Braga, em 01/02/2023).

Esses registros apontam que o nome do magistrado surge não apenas como referência, mas como parte ativa, ainda que por meio de terceiros, das tentativas de interferência no curso do processo criminal.

Em sua defesa prévia, o magistrado sindicado buscou desqualificar as provas produzidas, alegando não ter conhecimento dos atos praticados por seu ex-assessor e questionando a legalidade da investigação. No entanto, os elementos reunidos nos autos são expressivos e apresentam narrativa consistente, tanto documental quanto testemunha, apta a ensejar a abertura do processo disciplinar.

Cabe destacar que, no âmbito administrativo, a tentativa de interferência indevida, ainda que sem êxito, já configura conduta passível de apuração disciplinar, já que o simples envolvimento do sindicado, ainda que por omissão, fere os deveres de honestidade, imparcialidade e conduta irrepreensível previstos no art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, no art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional, e nos princípios constitucionais da administração pública, previstos no art. 37 da CF/88, os quais ora transcrevo:

LOMAN

Art. 35. São deveres do magistrado:

I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

(...)

VIII – manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.

Código de Ética da Magistratura

Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

Constituição Federal de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Além disso, a justa causa, enquanto condição necessária para abertura de processo administrativo disciplinar contra magistrado, está caracterizada nos presentes autos, com base na existência de indícios consistentes de autoria e materialidade de infração disciplinar atribuída ao Juiz Vinicius de Amorim Pedrassoli.

Desta forma, considerando que este Órgão Correicional, ao tomar conhecimento de irregularidades, não pode se furtar ao seu poder-dever de apurar as responsabilidades no âmbito administrativo, com fulcro no caput do artigo 13 da Resolução nº 135 do CNJ, acolho o relatório final da Comissão Sindicante e proponho a instauração do competente PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor do juiz de direito Vinicius de Amorim Pedrassoli, sem afastamento de suas funções, por suposta violação ao art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN, no art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional, e aos princípios constitucionais do art. 37 da CF/88.

É como voto.

Na 37ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida no dia 24/09/2025, quando do julgamento desta Sindicância, foi levantada a possibilidade de afastamento do magistrado de suas funções, ocasião em que reflui meu entendimento nesse ponto do voto, considerando os fatos gravíssimos que permeiam a presente apuração.

No entanto, a maioria do colegiado não atingiu o quórum mínimo necessário para aprovação do afastamento cautelar, de maneira que o voto inicial permaneceu em sua íntegra.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Corregedora-Geral de Justiça do Pará

Belém, 26/09/2025